Tribunal: STF
Processo: ARE 1554711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA E NULIDADE DO PROCESSO PELA DISPENSA DO ESTUDO SOCIAL E PSICOLÓGICO, POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INOCORRÊNCIA - TORTURAS QUALIFICADAS - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS TRATOS - IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA QUANDO NELA FOREM ANALISADAS TODAS AS TESES QUE A DEFESA ADUZIU NAS ALEGAÇÕES FINAIS. O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA QUE O JUIZ CONSIDERAR IRRELEVANTE, IMPERTINENTE OU PROTELATÓRIA NÃO CONDUZ À NULIDADE DO PROCESSO. NO PROCESSO PENAL, A FALTA DE DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU (SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). O SIMPLES FATO DE OS ATUAIS PATRONOS NÃO CONCORDAREM COM A ATUAÇÃO DA ANTIGA DEFENSORA NÃO É RAZÃO SUFICIENTE PARA SE DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NO SISTEMA PROCESSUAL PÁTRIO VIGE O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, SEGUNDO O QUAL NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA (ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NEM EM ILICITUDE DA PROVA QUANDO EXISTIREM FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE A JUSTIFICAR O INGRESSO NO IMÓVEL. DIANTE DA PROVA SEGURA EJUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE TORTURA, ASSIM COMO DO DOLO, É IMPOSSÍVEL ACOLHER O PLEITO ABSOLUTÓRIO OU O DESCLASSIFICATÓRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ora, em nenhum momento a apelante esteve desamparada de defesa técnica. A advogada dativa que lhe foi nomeada compareceu às audiências de instrução e julgamento, fez perguntas às testemunhas dentro da liberdade da atuação da profissional e apresentou alegações finais.



    Além do mais, não se trata de deixar iniciar a audiência sem a presença da ré. Ora, ela devidamente intimada (fl. 33 da ordem 4) e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual lhe foi decretada a revelia (fl. 35 da mesma ordem). E não restou comprovado nos autos que a acusada deixou de comparecer à audiência por motivo financeiro, alegação essa que caberia à defesa comprovar, nos termos do artigo 156, primeira parte, do CPP. Com a decretação da revelia, é descabida a tese de que a acusada deveria ter sido novamente intimada para as próximas audiências. Relativamente à alegação de que a defensora dativa dispensou a oitiva de três testemunhas sem consultar a acusada, a atual defesa da ré se esqueceu do fato de que quem desistiu das testemunhas não foi a defensora dativa, e sim o defensor público que assistiu a apelante na audiência realizada em Miguel Pereira/RJ. 



    [...]



    NULIDADE DO PROCESSO PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Também não há que se falar em nulidade do feito por violação de domicílio. A garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, porém a própria Constituição a excepciona quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. Documento recebido eletronicamente da origem O crime de tortura é permanente. Portanto, a pessoa que o pratica em sua residência está em estado de flagrância, que consubstancia uma das exceções à inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente